Tribunal: STJ
Processo: 0304512-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026885 - SC (2025/0304512-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: UILIAN CAVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
RAMIRO GOMES VON SALTIEL - RS111316
DANIELA FONTANIVA - SC060367
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão monocrática que concedeu ordem de
de ofício, determinando a substituição
habeas corpus
da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração suficiente da
imprescindibilidade da prisão preventiva, considerando que medidas cautelares alternativas seriam
adequadas e suficientes para o caso.
3. O Ministério Público Estadual sustenta que a prisão preventiva é necessária para garantir a
ordem pública, interrompendo as atividades ilícitas da organização criminosa, e para assegurar a
conveniência da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52294294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b82dbdf-f2c9-4190-907a-28b6c5ce8de4

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado é imprescindível
para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ou se medidas cautelares
alternativas previstas no
do Código de Processo Penal são suficientes para atender às
art. 319
necessidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando demonstrada a
sua imprescindibilidade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. O
§ 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será
art. 282,
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não
cabimento ser justificado de forma fundamentada e individualizada.
7. No caso, não há evidências suficientes de que a liberdade do agravado colocará em risco a
ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, sendo adequadas medidas
cautelares alternativas, como a suspensão temporária do exercício de atividade profissional.
8. Nada obstante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravado, acusado de integrar
organização criminosa que se dedica à prática de crimes de exploração econômica contra pessoas
em situação de vulnerabilidade, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão
preventiva, pelo que necessária sua substituição por cautelares menos invasivas.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, "as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor
público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não
ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro
Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
" (HC n. 536.995/BA, relator Ministro Sebastião
15/5/2014)
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
18/2/2021)
10. A ausência de prévio debate perante as instâncias ordinárias a respeito de supostas provas de
tentativa de obstrução da instrução inviabiliza o exame da questão diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
1
onsiderando que a prisão preventiva foi decretada com fundamento apenas na necessidade de
1. C
preservação da ordem pública, não se revela possível o reconhecimento, em sede de habeas corpus
, da presença de fundamento legal diverso, sob pena de agravamento da situação processual do réu
em procedimento instaurado pela própria defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental do Ministério Público Estadual improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando demonstrada a
sua imprescindibilidade, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas deve ser considerada
quando estas forem adequadas e suficientes para atender às necessidades do caso concreto.
3. A gravidade dos crimes e a existência de organização criminosa não justificam, por si só, a
imposição automática da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta de risco à
ordem pública ou à instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319; 310, II; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 159.644/RJ, Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, HC 750.698
/PE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA52294294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b82dbdf-f2c9-4190-907a-28b6c5ce8de4

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b82dbdf-f2c9-4190-907a-28b6c5ce8de4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026885 - SC (2025/0304512-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: UILIAN CAVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
RAMIRO GOMES VON SALTIEL - RS111316
DANIELA FONTANIVA - SC060367
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão monocrática que concedeu ordem de
de ofício, determinando a
habeas corpus
substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares alternativas.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de demonstração suficiente da
imprescindibilidade da prisão preventiva, considerando que medidas cautelares alternativas
seriam adequadas e suficientes para o caso.
3. O Ministério Público Estadual sustenta que a prisão preventiva é necessária para garantir a
ordem pública, interrompendo as atividades ilícitas da organização criminosa, e para assegurar a
conveniência da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado é imprescindível
para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ou se medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para atender às
necessidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando demonstrada
a sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, devendo o não
cabimento ser justificado de forma fundamentada e individualizada.
7. No caso, não há evidências suficientes de que a liberdade do agravado colocará em risco a
ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal, sendo adequadas medidas
cautelares alternativas, como a suspensão temporária do exercício de atividade profissional.
8. Nada obstante a gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravado, acusado de integrar
organização criminosa que se dedica à prática de crimes de exploração econômica contra pessoas
em situação de vulnerabilidade, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão
preventiva, pelo que necessária sua substituição por cautelares menos invasivas.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, "as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor
público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a
não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
)" (HC n. 536.995/BA, relator Ministro
15/5/2014
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/2/2021
18/2/2021
10. A ausência de prévio debate perante as instâncias ordinárias a respeito de supostas provas de
tentativa de obstrução da instrução inviabiliza o exame da questão diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
1
onsiderando que a prisão preventiva foi decretada com fundamento apenas na necessidade
1. C
de preservação da ordem pública, não se revela possível o reconhecimento, em sede de habeas
, da presença de fundamento legal diverso, sob pena de agravamento da situação
corpus
processual do réu em procedimento instaurado pela própria defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental do Ministério Público Estadual improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando demonstrada
a sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas deve ser considerada
quando estas forem adequadas e suficientes para atender às necessidades do caso concreto.
3. A gravidade dos crimes e a existência de organização criminosa não justificam, por si só, a
imposição automática da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta de risco à
ordem pública ou à instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319; 310, II; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 159.644/RJ, Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21.06.2022; STJ, HC
750.698/PE, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática de fls. 533-543, que concedeu
ESTADO DE SANTA CATARINA
ordem de
de ofício, determinando a substituição de prisão preventiva do agravado
habeas corpus
por medidas cautelares alternativas.
A parte agravante aduz, em resumo, que a decisão monocrática desconsiderou
circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta dos delitos, a existência de
organização criminosa sofisticada voltada à prática reiterada de estelionatos contra idosos, a
periculosidade social dos agentes, o risco efetivo de reiteração delitiva, a possibilidade de
destruição/ocultação de provas, e a necessidade de preservar a credibilidade do sistema de
justiça; afirma, ainda, a insuficiência das medidas alternativas à prisão
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que a prisão preventiva
seja restabelecida.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se sabe, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser
decretada quando demonstrado o
e o
, desde que
fumus comissi delicti
periculum libertatis
presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da
ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal).
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual
à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se
mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares
alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal.
É o que estabelece o art. 282, § 6o do CPP, segundo o qual: "A prisão preventiva
somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar
deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de
forma individualizada."
No mesmo sentido o art. 310, II do CPP, ao determinar que o juiz, ao receber
comunicação de prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente: "[...] converter a prisão em
flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...]".
Consoante os dispositivos legais citados, portanto, a prisão preventiva não poderá ser
decretada quando as medidas cautelares alternativas se revelarem adequadas e suficientes diante
do caso concreto.
No caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concedeu efeito suspensivo ativo a
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para decretar a prisão preventiva
do agravado e de corréus.
A decisão monocrática do Relator, mantida integralmente pelo Colegiado, concluiu
nos seguintes termos (fls. 112-125):

"[...]
O Ministério Público especificou que o caso refere a investigação da prática, em tese,
dos crimes de estelionato majorado – fraude eletrônica e vítima pessoa idosa [golpe
dos precatórios] –, de patrocínio infiel, de dissimulação de origem e movimentação
de bens [lavagem de capitais] e de constituir e integrar organização criminosa
(artigos 171, §§ 2o-A e 4o, e 355, do Código Penal; artigo 1o da Lei n. 9.613/1998; e,
artigo 2o da Lei n. 12.850/2013).
As investigações tiveram início a partir de suspeitas noticiadas nas ações cíveis n.
5001104-04.2023.8.24.0256 e 5001105-86.2023.8.24.0256 que tramitaram perante o
juízo da Comarca de Modelo/SC. Referidas ações, opostas contra instituições
bancárias, pediam a declaração da inexistência de contrato de empréstimo
consignado, “com o cancelamento do saldo devedor existente, bem como a
condenação à devolução, em dobro, dos valores descontados, e ao pagamento de
indenização por danos morais”. As demandas foram julgadas parcialmente
procedentes e, após confirmação por este Tribunal de Justiça, os valores
correspondentes a nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por
danos morais, apurados em acordo entre as partes, foram depositados em conta do
advogado da parte autora. As rés depositaram um montante de R$ 35.220,43 (trinta e
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

cinco mil, duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos) devido à parte autora.
Contudo, foi apurado que a autora – idosa, atualmente com 76 (setenta e seis) anos de
idade (nascida em 12 de fevereiro de 1949) –, mediante cessão de direitos a uma
empresa, recebeu apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O envolvimento dessa empresa na aquisição de direitos sobre créditos decorrentes de
decisões judiciais gerou a suspeita da existência de possível esquema de exploração
econômica de provectos vulneráveis por desconhecimento técnico/jurídico, fático e
informacional. As investigações iniciais redundaram no encontro de possível liame
envolvendo advogados e “empresas de fachada” para ocultação e dissimulação dos
lucros ilícitos.
Foram requeridas e deferidas pelo Judiciário medidas de quebra de sigilo telefônico e
de dados telemáticos, bancários e fiscais, que reforçaram a convicção da prática das
condutas delituosas, delineando a existência de “uma sofisticada estrutura de
organização criminosa”, com atuação “em vários estados da Federação”.
O modus operandi consiste na captação massiva de clientes para o ajuizamento de
ações revisionais bancárias, que servem como pretexto para a subsequente aquisição
fraudulenta de seus créditos judiciais, por meio de cessões pelo mesmo grupo
criminoso.
O grupo criminoso é composto pelos eixos funcionais:
o comando é exercido por JÚLIO MANUEL URQUETA
(a) Liderança e estratégia:
GÓMEZ JÚNIOR, advogado, “que utiliza seu escritório, URQUETA ADVOCACIA,
como base de operações para as atividades ilícitas”. Conta, como seu “braço direito”,
a pessoa de OSVALDO JANERI FILHO, com atuação preponderante na cidade de
Fortaleza/CE, sendo “responsável por perícias digitais, desenvolvimento de
ferramentas e pela administração de fato da empresa BRASILMAIS
PRECATÓRIOS, SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA”.
exercido por JOÃO PAULO FERRONATO,
(b) Operacional e financeiro central:
alcunha “JP”, “responsável por toda a gestão financeira detalhada (controle do ‘caixa
geral’, provisionamento bancário, saques de altas quantias, pagamentos de despesas e
comissões, acertos com parceiros e controle de investimentos), pela gestão
documental (contratos, certidões, e até mesmo documentos pessoais e senhas de
JÚLIO), e pela operacionalização direta das empresas de fachada. Além de ser o
proprietário formal da ATIVA PRECATÓRIOS LTDA, ele presta suporte
administrativo direto à BRASILMAIS. Sua posição se agrava ao ser identificado
atuando como perito judicial em processos de interesse do esquema, revelando a
audácia e o nível de infiltração do grupo”. Conta com o apoio de PABLO
AUGUSTO URQUETA GÓMEZ, vulgo “Mico”, irmão de JÚLIO, que atua como
elo de ligação entre a liderança e os captadores de clientes. Presta apoio na confecção
de material para os captadores e no funcionamento de sistemas processuais.
é composto por advogados e colaboradores do
(c) Jurídico e administrativo:
escritório URQUETA ADVOCACIA e também advogados associados, com a
incumbência de “dar aparência de legalidade às operações”. Destacam-se, pela
posição de gerência, “CASSIANE RIGO (advogada e também atual companheira de
JÚLIO) e LAÍS CAMILE NYLAND”.
formado “em torno das empresas ATIVA PRECATÓRIOS LTDA
(d) Empresarial:
(de propriedade formal de JOÃO PAULO FERRONATO) e BRASILMAIS
PRECATÓRIOS SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA (de propriedade formal de
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

LALIANI CORREIA DE ARRUDA e com gestão operacional e financeira direta de
OSVALDO JANERI FILHO). A função primordial deste núcleo é dupla: 1) servir
como veículo para formalizar as cessões de crédito fraudulentas, dando uma
aparência legal à aquisição dos ativos das vítimas; 2) atuar como um "firewall",
criando uma camada de distanciamento para blindar o Núcleo Jurídico (URQUETA
ADVOCACIA) da responsabilidade direta pelas transações finais, desviando o foco
de eventuais contestações. A advogada THAIS DE MENDONÇA ANGELONI
também integra este núcleo, atuando como representante legal da BRASILMAIS em
juízo e como sócia de OSVALDO na JANERI ANGELONI ASSESSORIA”.
: responsáveis pela prospecção e
(e) Captação de clientes (agentes de campo)
abordagem direta de clientes, convencimento, coleta de documentos e diligências
necessários para instrumentalizar ações judiciais cujo foco são questões bancárias e
previdenciárias, com uso de documentos padronizados, como procurações e contratos
de honorários. “Este núcleo era essencial para alimentar o esquema com novas
vítimas”. Destacam-se ILETE MARIA RODRIGUES DE FARIAS (região de
Modelo/SC e Pinhalzinho/SC), JACINTA MARIA NYLAND (região de Itapiranga
/SC que rompeu com o grupo), LEONEL PALUDO (região de Iporã do Oeste/SC e
Itapiranga/SC) e MIRIAN KELLI KLODZINSKI (região de Irineópolis/SC).
[...]
Sem soar pleonástico, cuida-se de investigação da possível prática dos crimes de
estelionato majorado – fraude eletrônica e vítima pessoa idosa [golpe dos
precatórios] –, de patrocínio infiel, de dissimulação de origem e movimentação de
bens [lavagem de capitais] e de constituir e integrar organização criminosa (artigos
171, §§ 2o-A e 4o, e 355, do Código Penal; artigo 1o da Lei n. 9.613/1998; e, artigo 2o
da Lei n. 12.850/2013). É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de organização criminosa impõe a
necessidade de se interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
(STF, HC n. 95.024/SP, rel.a Min.a Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.
preventiva
14.10.2008; STJ, AgR no HC n. 755.400/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
18.10.2022).
Pede o órgão de acusação a prisão preventiva dos investigados CASSIANE RIGO,
JOÃO PAULO FERRONATO, JÚLIO MANUEL GÓMEZ URQUETA JÚNIOR,
LALIANI CORREIA ARRUDA, OSVALDO JANERI FILHO, PABLO AUGUSTO
URQUETA GÓMEZ, THAIS DE MENDONÇA ANGELONI e UILIAN
CAVALHEIRO.
Extraio dos autos de origem a existência dos requisitos, pressupostos e fundamentos
do decreto preventivo.
Percebe-se que ao menos um dos crimes atribuídos aos investigados – constituir e
integrar organização criminosa – é doloso e tem pena máxima privativa de liberdade
superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito disposto no inciso I do artigo 313
do Código de Processo Penal.
Anoto que pesa sobre UILIAN CAVALHEIRO recente condenação – pendente de
trânsito em julgado – ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por 2 (duas)
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

penas restritivas de direito – prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária –, por infração ao artigo 317, § 1o, do Código Penal (corrupção passiva
circunstanciada).
De igual modo, estão presentes os pressupostos para aplicação da cautelar mais
penosa (artigo 312 do Código de Processo Penal) vez que, conforme reconhecido
pelo magistrado primevo, os autos de origem trazem elementos de convicção
suficientes de materialidade, “consubstanciada nos Relatórios de Informação (1.3)
002/PROC279/2024, 003/PROC279/2024, 004/PROC279/2024, Relatórios de
Análises Telemáticas 001/PROC279/2024, 002/PROC279/2024, 003/PROC279
/2024,
004/PROC279/2024,
005/PROC279/2024,
006/PROC279/2024,
007
/PROC279/2024, 008/PROC279/2024, 009/PROC279/2024, 010/PROC279/2024,
011/PROC279/2024, 012/PROC279/2024, 013/PROC279/2024, 014/PROC279
/2024, e nas oitivas realizadas (1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22)
[...]. Ainda, a prova da materialidade encontra-se demonstrada nos autos do Inquérito
Policial n. 5000318-10.2024.8.24.0034, nos depoimentos das testemunhas, no
contrato de cessão de crédito e certidões de transferências de valores (1.1, 1.2 e 1.3)”.
A propósito dos indícios de autoria, a fim de evitar desnecessária tautologia, deixo de
transcrever as ponderações da instância primeva e adoto-as integralmente como razão
de decidir.
Porém, faço os seguintes destaques:
[...]
UILIAN CAVALHEIRO, advogado, sócio com ADRIANA DONHAUSER do
escritório CAVALHEIRO & DONHAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS da
cidade de Xaxim/SC, que se tornou parceiro comercial das empresas ATIVA e
. Registros
BRASILMAIS por intermédio do escritório URQUETA ADVOCACIA
telemáticos da conta “ativaprec@gmail. com” que registram a divisão dos lucros
entre JOÃO PAULO, JÚLIO e PABLO constam anotações acerca do “pagamento de
comissão de 35% para UILIAN CAVALHEIRO em processos específicos e a
transição das cessões de crédito do escritório URQUETA para o escritório
CAVALHEIRO & DONHAUSER a partir de fevereiro de 2024”. Transparece “uma
transição operacional do escritório URQUETA para o de UILIAN”. Também,
mensagens em Grupo do WhatsApp encontradas no iCloud de Leonel Paludo,
reproduzem conversa entre UILIAN e JOÃO PAULO “nas quais são discutidos
acordos de remuneração e o repasse de arquivos com detalhes de acertos mensais”.
Nos registros telemáticos de Leonel Paludo indicam “que o escritório
CAVALHEIRO & DONHAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS fornecia material
de trabalho para os captadores. Foram encontradas imagens de crachás e cartões de
visita com a logomarca do escritório em posse de LEONEL PALUDO (págs. 32, 35,
37, 39). Em um áudio, LEONEL solicita a PABLO AUGUSTO URQUETA GÓMEZ
os cartões de ‘Uilian e Cavalheiros’ para poder trabalhar em outra cidade (pág. 38).
Adicionalmente, LEONEL pede a CASSIANE RIGO que imprima ‘200 procurações
do kits do Cavalheiro e Donhauser’, reforçando que o material contratual utilizado na
captação de clientes era proveniente do escritório de UILIAN (pág. 69)”. Além disso,
como referido alhures, chama atenção o vínculo existente entre o escritório
CAVALHEIRO & DONHAUSER ADVOGADOS ASSOCIADOS e o também
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

investigado JOÃO PAULO, que foi nomeado Perito Grafotécnico em algumas ações
cíveis – também com foco em questões bancárias e previdenciárias – subscritas por
UILIAN.
Vê-se, pois, a existência de um grupo multifacetado de pessoas, com conhecimento
jurídico – a grande maioria advogados –, acostumados com a lide forense, e notável
desenvoltura nos ambientes tecnológicos e informacionais, como o uso do serviço de
correio eletrônico Proton Mail, cuja propaganda diz que ninguém pode acessar os e-
mails senão o dono da caixa postal. O serviço ainda conta outros produtos como
agenda (Proton Calendar), armazenamento em nuvem (Proton Drive), rede privada
virtual (Proton VPN) e carteira digital (Proton Wallet) – este último para gerenciar
seu Bitcoin.
Ainda que nem todos os membros do grupo tenham conhecimento aprofundado em
segurança de dados ou criptografia, observa-se que a organização e o aprimoramento
das operações, resultantes da experiência e dos valores financeiros envolvidos,
indicam que, com o cumprimento das outras medidas cautelares deferidas pelo juízo
primevo – busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos,
além do sequestro de bens e valores – poderá ocorrer a destruição ou ocultação de
documentos que sirvam como prova dos fatos investigados.
[...]
A sensação que dá é que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão
suficientes para assegurar a interrupção das ações criminosas dos investigados,
mormente porque, com o sequestro de bens e valores – constrição já decretada pela
instância primeva –, por certo os membros do grupo não terão outra saída senão
intensificar suas operações – granjeando novos clientes e parceiros –, até como forma
de manter o padrão de gastos alcançado.
Outrossim, o que se observa em outros casos similares envolvendo fraudes contra
idosos, é o padrão de pulverizar os lucros obtidos em investimentos e contas
bancárias próprias e de pessoas empresariais constituídas pelos investigados.
Assim, a prisão preventiva dos investigados é necessária como garantia da ordem
pública em razão da prática reiterada de crimes de estelionato, a maioria contra
– algumas analfabetas, como ARY JOSÉ FRANTZ e TEREZINHA
vítimas idosas
NUNES –, com o mesmo modus operandi, conforme fartamente detalhado nos autos
de origem.
Impende destacar que os fatos vieram à tona recentemente – vide inquérito policial n.
5000318-10.2024.8.24.0034 –, mas os elementos colhidos até o momento dão conta
de que o grupo atua desde ao menos o início de 2023, de modo a apontar de forma
concreta a habitualidade criminosa. Além disso, vale ponderar que o estelionato é
crime de elucidação complexa, que exige a análise de volume expressivo de
documentos.
As circunstâncias do caso, notadamente a forma como os delitos foram praticados,
com planejamento e organização quase que empresarial, denotam a periculosidade
dos investigados e fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, mas ao
contrário, que eles fazem do delito um modo de vida, transparecendo, nesse
momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstado
imediatamente.
Deveras, em proteção à sociedade e à persecução penal faz-se crucial inibir a recidiva
e a continuidade das condutas deletérias que os investigados praticam
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

[...]
Em razão do exposto, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO o efeito suspensivo
ativo ao Recurso em Sentido Estrito n. 5000097-95.2025.8.24.0582, até o julgamento
do mérito pelo colegiado. Por consequência:
[...]
, na forma dos artigos 282, incisos I e II,
(b) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
311, 312, caput e § 2o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de
CASSIANE RIGO, JOÃO PAULO FERRONATO, JÚLIO MANUEL GÓMEZ
URQUETA JÚNIOR, LALIANI CORREIA ARRUDA, OSVALDO JANERI
FILHO, PABLO AUGUSTO URQUETA GÓMEZ, THAIS DE MENDONÇA
ANGELONI e UILIAN CAVALHEIRO, todos melhor qualificados na cautelar
inominada criminal n. 5000480-21.2025.8.24.0567, como garantia da ordem pública,
pela suspeita de algum modo concorrerem para a prática dos crimes de estelionato
majorado – fraude eletrônica e vítima pessoa idosa [golpe dos precatórios] –, de
patrocínio infiel, de dissimulação de origem e movimentação de bens [lavagem de
capitais] e de constituir e integrar organização criminosa (artigos 171, §§ 2o-A e 4o, e
355, do Código Penal; artigo 1o da Lei n. 9.613/1998; e, artigo 2o da Lei n. 12.850
/2013)." (grifei)
Constata-se, portanto, que a prisão preventiva do agravado e de corréus foi
decretada, em grau recursal, diante de evidências consistentes de que integram organização
criminosa que se dedica, de modo habitual, à prática de estelionatos, especialmente contra
pessoas idosas e de baixo grau de instrução, que são ludibriadas a ceder créditos judiciais em
condições aviltantes.
As circunstâncias apontadas pela Corte local exigem, por óbvio, adoção de
providências urgentes que levem à desarticulação do grupo criminoso, impedindo a continuidade
das atividades ilícitas, de modo a resguardar, adequadamente, a ordem pública, em risco diante
da complexa empreitada criminosa engendrada pelos investigados, muitos deles aproveitando-se
da atividade profissional como advogados para dar ares de legalidade à prática delituosa.
Em que pese a evidente gravidade dos fatos, a merecer firme atuação dos órgãos
estatais incumbidos da persecução penal, não vislumbro suficiente demonstração da
imprescindibilidade da prisão preventiva dos investigados, nada indicando que, ao menos no
presente estágio processual, não sejam suficientes medidas cautelares alternativas, dentre aquelas
elencadas no art. 319 do CPP, a exemplo da suspensão temporária do exercício de atividade
.
profissional
De fato, adota esta Corte Superior pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que: “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC
n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
, citado no RHC 126.774/DF, Rel.
20/2/2009
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
20/10/2020
).
27/10/2020
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

Esta circunstância, todavia, não pode ser analisada isoladamente, sendo imperioso
levar em conta outros elementos averiguados na investigação, em especial no que toca à natureza
dos crimes praticados, o nível de participação do investigado na organização criminosa, além da
existência de indícios concretos indicando a probabilidade de reiteração delitiva.
Deste modo, ainda que haja evidências quanto à materialidade do crime de
organização criminosa, as circunstâncias específicas do caso, bem como condições pessoais do
investigado, devem necessariamente ser sopesadas a fim de concluir pela suficiência ou não de
medidas cautelares menos invasivas que a prisão preventiva.
Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM
DE CAPITAIS. INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO PELO BACEN E PELA CVM. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCEPCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A segregação cautelar é medida de exceção, devendo estar fundamentada em
dados concretos, quando presentes indícios suficientes de autoria e provas de
materialidade delitiva e demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312
do CPP.
2. Conquanto os tribunais superiores admitam a prisão preventiva para interrupção da
atuação de integrantes de organização criminosa, a mera circunstância de o agente ter
sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei n. 12.850/2013 não justifica a
imposição automática da custódia, devendo-se avaliar a presença de elementos
concretos, previstos no art. 312 do CPP, como o risco de reiteração delituosa ou
indícios de que o grupo criminoso continua em atividade.
3. As condições pessoais favoráveis do agente, ainda que não garantam eventual
direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a
real indispensabilidade da medida constritiva.
4. É desproporcional a imposição de prisão preventiva quando é possível assegurar o
meio social e a instrução criminal por medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319 do CPP.
5. Agravo regimental provido."
(AgRg no RHC n. 159.644/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)"
21/6/2022
29/6/2022

"HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PERICULUM
LIBERTATIS
JUSTIFICADO. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CP.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que
não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

natureza do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos,
dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do
CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é
satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos
invasivas à liberdade.
3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de
autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de
atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública,
ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois
reveladorade periculosidade social.
4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são
suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra
outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça
contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando
criminosa e de estar presa há algum tempo.
5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das
supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não
subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a
gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de
proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons
antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as
particularidades do caso.
6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto."
(HC n. 750.698/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
18/10/2022
21/10/2022
Na hipótese em exame, a medida extrema da prisão foi indeferida pelos Magistrados
que compõem a Vara Estadual Colegiada do Crime Organizado diante das seguintes razões (fl.
471):

"[...]
Contudo, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, não se verifica
que os pressupostos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal estejam presentes.
O pedido se fundamenta na ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
[...]
Ainda que tenha sido feita a investigação acima, a priori, não há demonstração de
necessidade de se acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
sendo suficiente, o deferimento das demais medidas cautelares solicitadas,
especialmente, quando ocorrerá a apreensão de aparelhos eletrônicos e celulares.
Não há demonstração de que soltos os denunciados causarão obstrução as
investigações e a colheita de provas." (grifei)
Com razão, em parte, o Juízo colegiado de 1o grau.
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

Conforme já salientado, não se verifica a imperiosa necessidade de decretação da
prisão preventiva dos investigados, não havendo evidências suficientes de que em liberdade
colocarão em risco a ordem pública, a instrução processual ou aplicação da lei penal.
Por outro lado, as gravíssimas circunstâncias referidas na investigação, e ponderadas
pela Corte local, demonstram, muito claramente, a necessidade de implementação de medidas
cautelares alternativas (adequadas ao contexto pessoal de cada denunciado), a fim de garantir a
efetiva desarticulação da organização criminosa e a descontinuidade das atividades ilícitas
atribuídas ao grupo.
Sustenta o agravante, ainda, que "destaca-se a imprescindível preservação da
credibilidade do Sistema de Justiça, afinal, uma multiplicidade de idosos foi lesada pela
organização criminosa, que se vale da própria estrutura do Poder Judiciário para fraudar os
jurisdicionados" (fl. 589).
Sabe-se, contudo, que "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor
público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a
não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
)" (HC n. 536.995/BA, relator Ministro
15/5/2014
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/2/2021
18/2/2021
Para além de defender a necessidade da prisão preventiva para proteção da ordem
pública (diante do risco de reiteração delitiva, continuidade das atividades ilícitas da organização
criminosa e periculosidade social dos investigados), afirma o agravante que a medida seria
essencial em nome da conveniência da instrução, em razão de risco concreto de destruição de
provas e de evidências de intimidação de integrantes do Poder Judiciário.
A questão é assim tratada pelo Ministério Público de Santa Catarina (fls. 584-588):

"[...]
Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão preventiva também se
justifica pela imprescindibilidade de garantir a conveniência da instrução processual,
diante do risco concreto de que os Recorridos venham a ocultar ou destruir elementos
probatórios, bem como de que promovam o desaparecimento dos produtos e
proveitos do crime.
Um exemplo claro da intenção de destruir provas e dificultar as investigações pode
ser extraído da mensagem de áudio enviada pelo Agravado Júlio Urqueta ao
comparsa Leonel Paludo, apresentada no Relatório de Análise Telemática n. 011
/PROC279/20246. Nela, Júlio orienta Leonel a "dar um fim" em aparelho telefônico
(descartável), sugerindo que o dispositivo fosse destruído ou ocultado, evidenciando
a intenção de eliminar vestígios dos crimes.
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

Recorde-se que Júlio Urqueta já tinha ciência de que as práticas delitivas promovidas
pelo grupo criminoso estavam sendo investigadas por meio de inquérito policial
instaurado na Delegacia da Comarca de Itapiranga, tendo sido interrogado no âmbito
desse procedimento.
Passado algum tempo, Júlio ainda foi novamente confrontado, desta vez pela Juíza da
Comarca de Mondaí, Dra. Karolin Guesser, que, ao identifcar a atuação criminosa do
Recorrido e de seus comparsas em detrimento da vítima Nelsi Bernadete Kist Reis,
determinou a comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público daquela
comarca, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 5000193-15.2024.8.24.0043
/SC7.
A medida adotada pela Magistrada deveria ter servido para inibir a reiteração da
conduta criminosa por parte do grupo. Porém, o que se verificou foi que, além de
negar veementemente a prática dos delitos, o Recorrido Júlio Urqueta determinou a
seus assessores e colaboradores uma série de ações contra a Juíza, como o protocolo
de petições à Corregedoria, ao CNJ e à OAB, com o claro objetivo de intimidar e
retaliar a Magistrada, tentando conferir aparência de legalidade às práticas ilícitas que
vinha adotando.
No Relatório de Análise Telemática 013/PROC279/2024, que examinou os dados
extraídos da quebra telemática da investigada Lais Camile Nyland, identificou-se
uma ata de reunião mantida no dia
, na qual são citadas "medidas a serem
20/01/2025
tomadas contra a Juíza" da Comarca de Mondaí/SC, que, pelo contexto das
anotações, teria identificado a prática criminosa por parte do escritório de Júlio
Urqueta.
Entre as medidas citadas estão: "fazer escritura pública declaratória informando que a
juíza, em conversa, deixou claro que iria fazer constatações baseadas na nota técnica
do CNJ, sem estar nos impulsos oficiais do Judiciário, o que de fato, é ilegal,
discriminatório e viola várias prerrogativas da OAB"8. Também há orientação para
que seja efetuada representação contra a Magistrada junto ao CNJ, à Corregedoria e à
OAB.
A ação, portanto, foi uma nítida tentativa de retaliação à Juíza e de intimidação ao
Poder Judiciário, tomada após uma atitude, a princípio, devida e justificada da
Magistrada, ao identificar a prática da advocacia predatória e do patrocínio infiel por
parte do escritório do investigado.
Outra conduta que fundamenta a prisão preventiva pela conveniência da instrução
criminal, decorre do fato de que, de acordo com o registrado no Relatório de Análise
Telemática que compilou os dados extraídos da quebra telemática do Paciente Uilian
Cavalheiro9, os investigados passaram a fazer uso de um novo serviço de correio
eletrônico, vinculado ao "provedor suíço ProtonMail, especializado em comunicações
criptografadas".
Essa mudança ocorreu após o principal articulador do esquema – o Agravado Júlio
Urqueta – tomar conhecimento das investigações, o que demonstra a deliberada
tentativa de ocultar informações relacionadas às atividades ilícitas perpetradas pelas
empresas.
[...]
Como se não bastasse, a possibilidade de os Recorridos virem a suprimir provas é
igualmente evidenciada por áudios e imagens trocados entre o Agravado Júlio e o
corréu Leonel, no período de setembro de 2022 a julho de 2024, os quais revelam a
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

dinâmica de captação de clientes e também denotam a preocupação de ambos em não
deixar vestígios dos crimes praticados.
Aliás, essa preocupação, aliada a diversos ajustes e aperfeiçoamentos, é uma
constante na dinâmica da organização criminosa, como apontou claramente a
investigação.
Em um dos contatos, o Agravado Júlio Urqueta solicita reunião urgente com Leonel
para discutir "mudanças drásticas" na abordagem de rua, em razão de "notícias de
São Paulo", orientando que o comparsa utilize um aparelho celular que possa ser
descartado, caso necessário, e proibindo-o de portar extratos físicos, mantendo-os
somente no celular.
Além disso, é certo que, embora medidas assecuratórias sobre os bens dos Agravados
tenham sido deferidas, elas não são suficientes para atenuar as consequências do
crime, pois a durabilidade com que os eventos vêm ocorrendo e a quantia de valores
apropriados, que alcança cifras milionárias, não permitiram o confisco integral do
dinheiro ilicitamente obtido. Assim, os Recorridos, em liberdade, podem continuar a
confundir o capital ilícito com outras fontes de renda e escamotear ainda mais os
valores ilegalmente percebidos.
Em outras palavras, se mantidos em liberdade, poderão produzir documentos, realizar
transferências financeiras, vender ou transferir bens e valores que lhes pertençam,
mas estejam registrados em nome de terceiros, impedindo o bom desenvolvimento da
(grifei)
investigação e a efetiva recuperação de ativos."
Segundo o agravante, portanto, evidências colhidas no curso das investigações
revelariam efetivo risco à instrução processual, tornando imprescindível a prisão preventiva do
agravado e demais investigados.
Ocorre que as questões suscitadas não foram apreciadas pela Corte local, que, como
visto, decretou a prisão preventiva dos investigados
que estaria
para proteger a ordem pública,
em risco diante da provável continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao grupo criminoso,
não estando a medida extrema apoiada em um suposto risco à instrução processual.
Há, no decreto prisional, apenas uma única referência ao alegado risco à instrução
processual, explicitado nos seguintes termos (fl. 124):

"[...] Ainda que nem todos os membros do grupo tenham conhecimento aprofundado
em segurança de dados ou criptografia, observa-se que a organização e o
aprimoramento das operações, resultantes da experiência e dos valores financeiros
envolvidos, indicam que, com o cumprimento das outras medidas cautelares
deferidas pelo juízo primevo – busca e apreensão, quebra de sigilo de dados
telefônicos e telemáticos, além do sequestro de bens e valores – poderá ocorrer a
destruição ou ocultação de documentos que sirvam como prova dos fatos
" (grifei)
investigados.
Não bastasse o caráter genérico da afirmação (sugerindo a possibilidade de
destruição ou ocultação de provas, decorrente do uso de sistema de comunicação criptografado,
sem especificação de uma circunstância fática concreta indicativa da efetiva tentativa de
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

obstrução), que não seria suficiente, como se sabe, para justificar o decreto prisional, importa
reiterar que a medida extrema foi aplicada com fundamento exclusivo na necessidade de
preservação da ordem pública, não sendo invocado pela Corte local o alegado risco à instrução
processual.
Deste modo, sem o prévio debate perante as instâncias ordinárias (exceção feita ao
trecho acima mencionado) a respeito de risco à instrução decorrente de provas, mencionadas no
agravo, de tentativa de destruição de vestígios e de intimidações a integrantes do Poder
Judiciário, mostra-se inadmissível o exame das questões diretamente nesta Corte Superior, sob
pena de indevida supressão de instância, conforme julgados adiante reproduzidos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE NEGADO. CORTE ESTADUAL NÃO CONHECEU DA TESE.
REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM WRITS ANTERIORES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, na estreita via do habeas corpus - e do
recurso que lhe faz as vezes -, apreciar atos oriundos dos Tribunais Regionais
Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais, sendo-lhe vedada a análise per saltum
da pretensão defensiva, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
2. No caso, o acórdão impugnado pelo ora agravante não conheceu da tese que alega
a ilegitimidade da negativa ao seu direito de recorrer em liberdade, por se tratar de
mera reiteração de pedido já deduzido, analisado e rejeitado em outros habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 888.656/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
)
27/6/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO.
EXTORSÃO.
TORTURA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO.
VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo,
por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte
estadual. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 899.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

Ademais, considerando que a prisão preventiva foi decretada com fundamento
apenas na necessidade de preservação da ordem pública, não se revela possível o
reconhecimento, em sede de
da presença de fundamento legal diverso, sob pena
habeas corpus,
de agravamento da situação processual do réu em procedimento instaurado pela própria defesa.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONTRA
DUAS
VÍTIMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. ARGUMENTOS
GENÉRICOS.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Analisando as decisões proferidas nos autos, verifica-se que não restou
demonstrada a gravidade excepcional da conduta, apta a justificar a imposição da
medida extrema, sobretudo considerando que o réu é primário. Isso porque o decreto
preventivo se limitou a afirmar que a prisão preventiva era imprescindível para
"melhor elucidação dos fatos", sem sequer mencionar o modus operandi empregado
na prática do suposto crime ou o motivo pelo qual a liberdade do paciente
representaria risco para a instrução criminal.
3. A propósito, o Supremo Tribunal Federal entende que "É insubsistente a
fundamentação de decreto de prisão preventiva que se lastreie meramente na
gravidade abstrata do delito, sem indicar dado concreto que evidencie risco à ordem
pública ou de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e
ao dispositivo aplicável na espécie" (HC 205138 AgR, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
11/11/2021
15/03/2022
4. Ademais, em que pese o Tribunal de origem mencionar a gravidade concreta do
crime, tal fundamento não consta do decreto preventivo e, como é cediço, "não cabe
ao Tribunal de origem, em sede de habeas corpus, agregar novos fundamentos para
justificar a medida extrema" (HC n. 325.523/MG, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2015
17/8/2015
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 920.806/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
9/9/2024
12/9/2024
Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora
agravada, mostrando-se adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva do agravado
por cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51414018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:21
Código de Controle do Documento: 18d3e944-1079-4578-a105-0e5ecc33c014

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.885 / SC
Número Registro: 2025/0304512-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004175620258240256
50004802120258240567
50012241320248240256
50013982220248240256
50556511520258240000 50575228020258240000 50594177620258240000 50595043220258240000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS DALMAGRO JUNIOR
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
RAMIRO GOMES VON SALTIEL - RS111316
DANIELA FONTANIVA - SC060367
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: UILIAN CAVALHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52267405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 30e5151e-9c84-4083-b556-42d293bd5df5

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: UILIAN CAVALHEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
RAMIRO GOMES VON SALTIEL - RS111316
DANIELA FONTANIVA - SC060367
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Maury Roberto Viviani, pela parte: AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 30e5151e-9c84-4083-b556-42d293bd5df5